Tribunal: TCU
Processo: 039.880/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3784/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor da Embrapa/CPATSA e de Pedro Carlos Gama da Silva, Natoniel Franklin de Melo e Luiz Carlos Cabral Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizada por meio do Convênio Fundeci 2005/038 (peça 5) firmado entre aquela estatal e a Embrapa/CPATSA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Colaboração financeira do Concedente ao Convenente para a execução de pesquisa intitulada "Análise de Impactos Ambientais Causados pelo uso de Agroquímicos em Áreas Irrigadas do Submédio São Francisco, visando identificar e caracterizar os impactos nos recursos hídricos das águas de drenagem de lisímetros cultivados com a videira, em área experimental da Embrapa Semi-Árido". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos indicados no parágrafo 15 da instrução supracitada, especificamente devido ao fato de que após a expedição de relatório de vistoria técnica-financeira de 20/11/2010 e a notificação do responsável, ocorrida somente em 29/3/2017, passaram mais de 5 anos, tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que também ocorreu prescrição intercorrente de mais de 3 (três) anos, em virtude do mesmo motivo supra discorrido. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos amparados nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 169, VI, e 212 do RI/TCU, sem julgamento de mérito. Considerando, no entanto, que, nos termos do art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 4o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.880/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Embrapa/cpatsa (00.348.003/0041-08); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX); Natoniel Franklin de Melo (XXX.896.654-XX); Pedro Carlos Gama da Silva (XXX.395.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.